Tribunal: TJSP
Processo: 2056944-56.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução fiscal - ICMS – Empresa em recuperação judicial – Decisão agravada que determinou a penhora de ativos financeiros da executada – Matéria controvertida afetada pelo julgamento do Tema 987/STJ, com determinação de suspensão dos processos pendentes – Provimento em parte do recurso, consoante especificado.